Tribunal: TJSP
Processo: 1007709-27.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão – Alienação fiduciária Sentença de procedência.

Irresignação do réu – Pedido de descaracterização da mora por abusividade de encargos – Discussão que extrapola os limites objetivos da lide – Inexistência de reconvenção, bem como de depósito do valor incontroverso – Ademais, e de qualquer forma, nota-se que a taxa contratada não chega sequer uma vez e meia

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão – Alienação fiduciária Sentença de procedência.

Irresignação do réu – Pedido de descaracterização da mora por abusividade de encargos – Discussão que extrapola os limites objetivos da lide – Inexistência de reconvenção, bem como de depósito do valor incontroverso – Ademais, e de qualquer forma, nota-se que a taxa contratada não chega sequer uma vez e meia da média do mercado, considerado a taxa anual básica – Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.